Tribunal: TJMT
Processo: 0001974-95.2019.8.11.0108
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001974-95.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[B R PEREIRA MARTINS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 03.070.956/0001-58 (APELANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCLUSÃO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por B. R. Pereira Martins & Silva LTDA – ME contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade da citação por edital e condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia abrange:

(i) A validade da citação por edital à luz da legislação e da necessidade de esgotamento prévio das modalidades de citação pessoal; e

(
ii
) O cabimento da gratuidade da justiça em favor da apelante, representada pela Defensoria Pública como curadora especial.

III. Razões de decidir:

3. A citação por edital em execução fiscal é válida apenas após o esgotamento das modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei no 6.830/80 e conforme a Súmula 414 do STJ, o que não foi integralmente observado no caso em tela. A ausência de tentativa de citação por correio compromete a validade do procedimento.

4. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume, por si só, a hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes, julgando procedentes os embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento:

“1. A citação por edital em execução fiscal é inválida sem o esgotamento das modalidades de citação pessoal previstas no artigo 8o da Lei no 6.830/80. 2. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume automaticamente a hipossuficiência do curatelado para concessão de gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80, art. 8o; CPC, art. 256, §3o; art. 85; art. 1.007, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 25/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
1701054/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 19/10/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por B. R. Pereira Martins & Silva LTDA – ME contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos dos embargos à execução fiscal n.o 0001974-95.2019.8.11.0108, que versam sobre a validade da citação editalícia ocorrida na Execução Fiscal n.o 0003116-08.2017.8.11.0108, envolvendo a CDA n.o 84/2016, cujo valor da causa é de R$ 21.614,01.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade da citação por edital realizada, com fundamento na regularidade das diligências efetuadas pelo exequente. Condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, alegando a ausência de esgotamento das diligências necessárias para a sua localização, infringindo o disposto no artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil e contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que o Município de Tapurah, exequente, não realizou todas as tentativas previstas na legislação, como busca em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços. Pede, ainda, a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes e o deferimento da gratuidade da justiça, considerando a atuação da Defensoria Pública como curadora especial.

Em contrarrazões, o Município de Tapurah defendeu a validade da citação por edital, fundamentando-se na Súmula 414 do STJ, que admite a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as demais modalidades. Sustenta que a decisão de primeiro grau está de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente e que foram realizadas todas as diligências exigidas para a citação da parte executada. Requer a manutenção da sentença, com a condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Do pedido de Justiça Gratuita
.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifica-se que ele foi devidamente formulado pela parte embargante na inicial dos embargos à execução fiscal. Contudo, na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, não houve qualquer menção expressa ou análise sobre o deferimento ou indeferimento do referido pedido.

Embora a parte esteja sendo representada pela Defensoria Pública como curadora especial, o que poderia, em tese, ensejar uma presunção de hipossuficiência econômica, tal presunção não é automática, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. É indispensável que a parte interessada comprove a sua condição de vulnerabilidade econômica para a concessão do benefício, como já decidido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. [...].

2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017,
DJe
18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos
EREsp
n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
18/12/2018) e dos
EAREsp
n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018,
DJe
4/2/2019).

3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1701054 SC 2020/0110660-4, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19.10.2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26.10.2020).

Em consonância com esse entendimento, esta Câmara também já decidiu que a comprovação da hipossuficiência é indispensável para a concessão da justiça gratuita, mesmo quando a parte é representada pela Defensoria Pública. Cito precedente:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] O exercício da curadoria especial pela Defensoria Pública não implica, por si só, a presunção de hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado do STJ. Recurso não provido.

(N.U. 1001376-85.2023.8.11.0108, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/12/2024, DJE 10/12/2024)."

No caso concreto, não foram apresentados elementos que comprovem a hipossuficiência da parte representada, o que inviabiliza o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Todavia, nos termos do artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil, estão dispensados de preparo os recursos interpostos pela Defensoria Pública, uma vez que esta exerce função pública e goza de isenção legal:

"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal."

Assim, indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita
, ressaltando que a Defensoria Pública, enquanto representante da parte apelante, goza de isenção do recolhimento do preparo recursal.

Do mérito

A questão central neste recurso diz respeito à validade da citação por edital realizada no âmbito da execução fiscal n.o 0003116-08.2017.8.11.0108, movida pelo Município de Tapurah, cuja CDA n.o 84/2016 apresenta como valor da causa o montante de R$ 21.614,01.

A citação por edital, no âmbito das execuções fiscais, está condicionada ao esgotamento das diligências para a localização do executado, conforme expressamente previsto no artigo 8o da Lei n.o 6.830/80 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp n.o 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.

1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de

citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino
Zavascki ,
Primeira Seção, julgado em 25/3/2009,
DJe
de 6/4/2009 negrito não original).

A Súmula no 414 do STJ também reforça que a citação por edital somente é admissível após frustradas as demais modalidades:

"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades."

Nesse sentido
, esta Câmara tem consolidado entendimento acerca da validade da citação ficta, desde que cumpridos os requisitos legais para a sua realização, conforme se verifica na seguinte ementa:

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pela Defensoria Pública estadual, como curadora especial, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e condenou a parte embargante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a citação por edital no processo de execução fiscal foi válida à luz da legislação aplicável e do esgotamento prévio das modalidades de citação pessoal; e (
ii
) é cabível o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à parte representada pela curadora especial.

III. Razões de decidir

3
. A citação por edital na execução fiscal é válida quando esgotadas as tentativas de citação por correio e por oficial de Justiça, conforme artigo 8o da Lei n. 6.830/80 e Súmula 414 do STJ, o que foi demonstrado nos autos.

4. O exercício da curadoria especial pela Defensoria Pública não implica, por si só, a presunção de hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É válida a citação por edital em execução fiscal após frustradas as modalidades de citação pessoal previstas na legislação; e a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume hipossuficiência do curatelado para concessão de justiça gratuita."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 8o; CPC, art. 91.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 25.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
1701054/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 19.10.2020.

(N.U 1001376-85.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024)

No caso em análise
, observa-se que houve a tentativa de citação por oficial de justiça, certificada como frustrada em 01/08/2018, devido à inexistência do endereço informado. Contudo, não foi realizada a tentativa de citação por correio, mediante o envio de correspondência com Aviso de Recebimento (AR), antes da adoção da citação por edital.

A ausência dessa diligência viola o entendimento jurisprudencial consolidado no REsp n.o 1.103.050/BA, que condiciona a validade da citação editalícia ao esgotamento das modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei de Execuções Fiscais. Tal falha processual compromete a validade da citação por edital e de todos os atos subsequentes, configurando a nulidade do processo desde o momento em que a irregularidade foi praticada.

Dessa forma, sem o esgotamento das diligências necessárias para a localização do executado, como ocorreu no presente caso, a citação por edital não se admite, devendo ser declarada nula.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes.

Por fim,
diante do julgamento de procedência dos embargos, inverto os ônus
de
sucumbência, condenando o Município de Tapurah ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025